Tribunal: TJBA
Processo: 0506516-17.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506516-17.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE AUTOMOVEIS E VEICULOS PESADOS - AUTO-TRUCK e outros

Advogado(s)
:
BADY ELIAS CURI NETO, IGOR GRISOLIA SAID XAVIER DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA FILHO

APELADO: ASSOCIACAO DE AUTOMOVEIS E VEICULOS PESADOS - AUTO-TRUCK e outros

Advogado(s)
:
CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA FILHO, IGOR GRISOLIA SAID XAVIER DE OLIVEIRA, BADY ELIAS CURI NETO, JANE CLEZIA BATISTA DE SA

ACORDÃO

Ementa:

D
ireito do consumidor.
Recurso de apelação. A
ssociação de proteção veicular.
R
elação de consumo.
N
egativa de cobertura.
Dano material configurado. Conduta abusiva. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Sentença reformada. Recuso do réu desprovido. Recurso do autor provido.

I.

C
aso

em

exame

1.
Recursos simultâneos de a
pelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de contrato de proteção veicular. A sentença condenou a associação ré ao pagamento da indenização securitária com base na tabela FIPE, no valor de R$ 72.331,00, condicionada à entrega dos salvados e transferência de propriedade, mas indeferiu os pedidos de indenização por danos materiais adicionais e danos morais.

2. O autor recorreu postulando a integral reparação dos danos
materiais e morais
suportados após sinistro que resultou na perda total de seu veículo. A ré, por sua vez, pugnou pela reforma integral da sentença.

II.

Q
uestão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se há responsabilidade da associação ré pela demora e falhas no cumprimento do contrato de proteção veicular, autorizando a indenização por danos materiais e morais; (iii) determinar a extensão dos danos materiais e a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III.
R
azões de decidir

4. A relação entre o autor e a associação de proteção veicular possui natureza consumerista, dado que a ré oferece serviço no mercado mediante remuneração, enquadrando-se no conceito de fornecedora nos termos do CDC.

5.
A ré descumpr
iu
o contrato ao criar entraves injustificados à prestação dos serviços pactuados, incluindo demora na disponibilização de guincho e veículo reserva, além de tentativa de reclassificar o sinistro para reduzir a indenização devida.

6.
Restou comprovado nos autos, por laudo técnico e documentos, que o sinistro acarretou perda total do veículo, sem qualquer indício de má-fé ou dolo por parte do autor, afastando a alegação da ré de manipulação na classificação do dano.

7.
C
omprovado o desembolso de R$ 589,06 com transporte alternativo em razão da mora da ré na disponibilização de veículo reserva, é cabível a indenização por dano emergente.

8.
A conduta da ré extrapola o mero inadimplemento contratual, alcançando a esfera extrapatrimonial do consumidor, gerando abalo à dignidade suficiente para justificar a condenação por danos morais.

9.
O valor fixado em R$ 10.000,00 a título de danos morais é adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a condição das partes e a natureza do direito violado.

10. Diante da total sucumbência da ré, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais e majoração dos honorários advocatícios conforme o art. 85, §11, do CPC.

IV.
D
ispositivo e tese

11. Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos simultâneos de
apelação
0506516-17.2018.8.05.0039
, no qual figuram como apelante/
apelado
THIAGO COSTA DOS SANTOS
e, apelada/
apelante
,
ASSOCIAÇÃO DE AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS PESADOS AUTO-TRUCK
.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO ao recurso do autor
e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso réu
, nos termos do voto do Relator.